Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INSCRIÇÃO NO REGISTRO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA. TRANSPORTADOR SUBCONTRATADO. ATRASO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento de: (i) R$ 10.114,17, a título de danos materiais; (ii) R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o recorrido não comprovou possuir registro nacional de transportadores de carga – RNTRC, não fazendo jus à indenização fixada. Argumenta que, pela modalidade de contratação, somente o fornecedor/remetente é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, razão pela qual não possui responsabilidade pelo atraso. Acrescenta que o prazo máximo para carga e descarga será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após este período os valores decorrentes de frete, se devidos, só podem ser cobrados diretamente dos fornecedores e contratantes, não da recorrente. Assevera que competia ao transportador realizar o agendamento prévio do descarregamento da mercadoria, viabilizando a organização do recebedor, a fim de se respeitar a tolerância de 5 horas de descarga do caminhão. Aduz que a retenção do caminhão do recorrido em posto fiscal é alheia ao controle da recorrente e compreende o risco da atividade de transportador autônomo de cargas. Verbera que o recorrido não comprovou ter sofrido dano moral, esclarecendo que mero dissabor do cotidiano. Por fim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) apurar se estão presentes os requisitos para a concessão de indenização por atraso em transporte rodoviário de carga; (ii) verificar se há danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a parte autora, em síntese, que foi subcontratado pela empresa BUNGE ALIMENTOS S/Apara realizar o transporte de carga com seu caminhão, saindo de Brasília, até a empresa M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA, em São Paulo. Sustenta que foi parado no posto fiscal onde se viu obrigado a permanecer por culpa exclusiva das requeridas que não apresentou a documentação correta fazendo com que o veículo ficasse retido aguardando sua liberação por cerca de 88 horas, sem qualquer auxílio.
5. Preliminarmente, conforme emerge dos autos, inexiste quaisquer irregularidades quanto ao cadastro do recorrido no registro nacional de transportadores de carga – RNTRC junto à ANTT, porquanto consta do documento de ID 73207719 o número do RNTRC do recorrido para o transporte.
6. No âmbito do contrato de transporte rodoviário de cargas, e à luz dos dispositivos previstos nos artigos 5-A, §2o, 7, inciso II, 12, inciso I, e 17, inciso II, da Lei no 11.442/2007, a responsabilidade do transportador pelo eventual atraso na descarga é excluída quando tal mora decorrer de conduta ou fato atribuível ao expedidor ou destinatário da carga. Nessa hipótese, impõe-se ao recebedor e ao expedidor da carga a obrigação de indenizar o transportador, de forma solidária, pelos prejuízos decorrentes do período em que o veículo permaneceu imobilizado.
7. Na hipótese, resta cristalina a culpa da recorrente pelo atraso no frete, diante da retenção do caminhão do recorrido em posto fiscal, em virtude falta de documentação necessária para a liberação do caminhão. Com efeito, a recorrente sequer impugnou o referido argumento, tornando-o incontroverso. Ressalte-se que, conforme bem exposto na sentença vergastada, inexiste qualquer prova de que a empresa destinatária da mercadoria (M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA) tenha contribuído com o atraso, razão pela qual há responsabilidade exclusiva da recorrente, afastando-se a solidariedade no caso concreto.
8. Convém destacar que o argumento de que a retenção do caminhão do recorrido em posto fiscal é alheia ao controle da recorrente e compreende o risco da atividade de transportador autônomo de cargas não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na contestação. Assim, não se conhece do recurso quanto a essa alegação, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC).
9. Desnecessário averiguar a responsabilidade pelo agendamento prévio da descarga da mercadoria, pois o fato gerador da indenização é a enorme quantidade de horas que o caminhou permaneceu parado no posto de fiscalização. Por oportuno, não consta do Recurso Inominado impugnação quanto ao valor fixado a título de indenização pelas horas de estadia.
10. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, há evidente lesão dos direitos relativos à personalidade do recorrido, diante da falha na documentação emitida pela recorrente, que ocasionou a permanência do recorrido por vários dias em posto fiscal, sem auxílio alimentar ou de hospedagem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, arts. 5-A, §2o, 7, II, 12, I, e 17, II; CPC, art. 1.014.